Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MAJORAÇÃO ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve atender ao que dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, de modo que os alimentos provisórios ou definitivos são determinados em observância aos critérios da necessidade daquele que os recebe e da possibilidade da pessoa obrigada. Como não há regramento legal objetivo acerca da fixação, utiliza-se o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Ante a ausência de elementos de prova sobre a capacidade financeira do genitor, é essencial que se aguarde a regular instrução processual, para que, do cotejo das provas dos autos, seja definido o valor da obrigação alimentar, a partir de parâmetros concretos sobre a efetiva situação financeira do alimentante, em contraposição às necessidades dos agravantes.
3. Negou-se provimento ao recurso.